Tribunal: TJBA
Processo: 8050460-34.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050460-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANANIAS MARQUES SOUZA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. EMBARGOS REJEITADOS. As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador. In casu, o acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos do Mandado de Segurança nº 8050460-34.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargante - ESTADO DA BAHIA e como Embargado - ANANIAS MARQUES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 2/A